Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas pelas rés, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer, a qual julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a perda superveniente do objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: Saber quem seria o responsável pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais em razão da perda superveniente do objeto da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não havendo apreciação do mérito da demanda, não restou estabelecida eventual sucumbência e, portanto, a questão deve ser dirimida com base no princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à ação deve responder pelas despesas decorrentes dela, nos termos do §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelações improvidas.
Tese de julgamento: “Não havendo apreciação do mérito da demanda, não restou estabelecida eventual sucumbência e, portanto, a questão deve ser dirimida com base no princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à ação deve responder pelas despesas decorrentes dela, nos termos do §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 85, §10 e §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - 0728443-42.2023.8.07.0001, Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 27/09/2024; 0733804-74.2022.8.07.0001, Des. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 25/07/2024; 0714644-40.2021.8.07.0020, Des. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, DJe: 06/06/2024.